Tribunal: TJDFT
Processo: 0736238-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA IMEDIATA. INCLSUIVE EM CASOS JÁ TRANSITADOS EM JULGADO. INCIDÊNCIA. EC 113/2021.
1. Em primeiro plano, verifica-se que a controvérsia recursal reside na manutenção dos critérios de atualização fixados na sentença executada ou se haveria incidência imediata da nova regra instituída pela Emenda Constitucional 113/2021, promulgada após o trânsito em julgado da sentença.
2. Desse modo, cumpre-se destacar que a superveniência de Emenda Constitucional alterando a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora dos débitos da Fazenda Pública, tem incidência imediata, mesmo aos casos já transitados em julgado.
3. Isso, porque, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a correção e os juros de mora devem ser calculados segundo a ordem jurídica vigente ao tempo da sua incidência. Assim, até 09.12.2021, os encargos incidem segundo a sistemática definida na sentença.
4. Contudo, a partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, a correção deve ser feita somente pela incidência da Selic, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora, na forma da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.